Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-28.2018.8.11.0019
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000259-28.2018.8.11.0019
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SANDRA APARECIDA MARTINS DE ANDRADE - CPF: 906.041.481-00 (AGRAVADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MULTA AMBIENTAL – RECONHECIMENTO PRESCRIÇÃO – CONSITUIÇÃO DEFINITIVA – TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE REPETITIVO STJ 1.115.078/RS –
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

O STJ no julgamento do recurso repetitivo n. RESP 1.115.078/RS, fixou entendimento de que, o termo inicial da prescrição quinquenal, para execução dos créditos não tributários, conta-se da sua constituição definitiva, que se formaliza com o trânsito em julgado do procedimento administrativo de aplicação da sanção pecuniária, tendo o administrado apresentado defesa ou não.

2.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, por mim proferida no Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, em que neguei provimento ao apelo.

O Recorrente sustenta, em síntese, que ainda que o procedimento administrativo tenha se encerrado em 12/04/2012, deveria ser levado em conta o prazo relativo à cobrança administrativa do crédito.

Informa que antes de encaminhar o processo para inscrição em dívida ativa e o consequente ajuizamento da execução fiscal, a Administração Pública ainda notificou a agravada, para, em última tentativa, proceder ao pagamento espontâneo do crédito, exatamente como determina o art. 126, da Lei Complementar n. 38/1995.

Pugna, dessa feita, pela reforma do
decisum
para dar provimento ao recurso.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões, id. 15820189.

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte recorrente pretende a reforma do
decisum,
que negou provimento ao Apelo, e manteve a decisão que declarou a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Denota-se dos autos que a Agravante manejou o recurso de apelação, com vistas a reformar a decisão de primeiro grau que julgou procedente o pedido, porquanto, diferentemente do que consta na sentença, não ocorreu a prescrição. Cujo dispositivo abaixo se reproduz (id. 136914656):

No caso em comento, vê-se que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição visto que a constituição do crédito se deu com a intimação da autora acerca da decisão definitiva no processo administrativo, ou seja, em 12/04/2012 (Num. 55821634 - Pág. 20), tendo sido inscrita em dívida ativa, entretanto, apenas em 08/05/2017, conforme CDA acostada nos autos.

Assim, como entre o término do processo administrativo e a inscrição em dívida ativa transcorreram mais de cinco anos, resta configurada a prescrição do crédito não tributário.

Ante o exposto, forte em tais fundamento de fato e de direito,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, para DECLARAR PRESCRITOS o crédito tributário da CDA n.º 20177254, e, ato contínuo, JULGO EXTINTA a presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n.º 11.077/2020.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que desde logo arbitro no importe de 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Da análise do caderno processual pode-se verificar
que Sandra Aparecida Martins de Andrade ingressou com Medida de Natureza Cautelar Antecedente de Sustação de Protesto e/ou Sustação de seus efeitos n. 0000259-28.2018.8.11.0019 -Cód. 40123, com o fito de sustar o protesto da CDA n. 20177254, oriunda da multa administrativa ambiental, decorrente do Processo Administrativo n. 613337/2009, que por sua vez, teve origem no Auto de Infração n. 120577/2008.

Veja-se, a presente demanda refere-se à cobrança de multa administrativa, imposta por órgão estadual, em razão de dano ambiental praticado, de modo que a natureza da referida astreinte não é tributária e, assim, não se submete ao regime do Código Tributário Nacional, mas sim, às normas e princípios disciplinadores das relações de Direito Público.

Assim, aplica-se,
in casu,
o prazo previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Verifica-se que que os Autos de Infração de nº. 120577/2008 foram lavrados em 18/08/09, e a decisão administrativa, que homologou, parcialmente, o Auto de Infração, aplicando contra a parte autuada, multa como penalidade administrativa, foi homologada em 17/11/2010, em seguida, houve a apresentação de recurso administrativo pela recorrida, que foi julgado e desprovido em 09/12/2011, cujo acórdão foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no dia 12/04/2012 (id. 55821634, autos de origem).

Vê-se, ainda que a

CDA n. 20177254, juntada no id.
136910247,
fl. 21
, o crédito foi definitivamente constituído na data de 08/05/2017.

Dessa feita, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vertido na Súmula n. 467, preceitua que, prescreve em cinco anos,
contados do término do processo administrativo
, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

E, na espécie, pode-se dizer que o processo administrativo, que originou o sobredito débito, teve o seu término na data de
12/04/2012
, quando foi expedido o Edital de Notificação, constante do id. 136910249 fl. 23/32, com o objetivo de notificar a autuada, ora Recorrida, para pagar o débito, sob pena de inscrição do mesmo em dívida ativa e cobrança judicial.

Assim, uma vez que entre a data do trânsito em julgado da referenda decisão administrativa, que homologou o auto de infração – em 12/04/2012, e a sua inscrição em dívida ativa – em 08/05/2017, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo, conforme Súmula 467 do STJ, e, ainda, inexistindo causa interruptiva da prescrição, no período é inconteste a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE REGIDO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 467/STJ.

1. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a questão posta à sua apreciação, não havendo que se falar em violação do art. 535 do CPC. É cediço que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão proferida seja suficientemente fundamentada para por fim à demanda.

2. Esta Corte adotou entendimento, inclusive em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que o prazo prescricional nas ações de cobrança de multa aplicada devido a infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

3. Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula n. 467, a qual dispõe que: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".

4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.225.489/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 4/3/2011).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL.

I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios.

II - Por outro lado, a prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018.III - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.).

Igualmente, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis:

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MULTA AMBIENTAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROMOVER A EXECUÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ –
TERMO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO TRÂNSITO EM JULGADO
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE COM BASE EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ (RESP 1.115.078/RS) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo acórdão proferido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo n. RESP 1.115.078/RS, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito e este se formaliza com o trânsito em julgado do procedimento administrativo de aplicação da sanção pecuniária, tendo o administrado apresentado defesa ou não

2. Não há que se falar em encerramento do processo administrativo somente após a intimação do devedor para pagar o débito, pois, por decorrência lógica da fase processual administrativa, o devedor somente será intimado após o esgotamento da possibilidade de oferecer recurso, ou seja, com “o trânsito em julgado” da decisão administrativa. (N.U 0001387-54.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO N. 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). 2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32. 3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado. (N.U 0000610-74.2016.8.11.0082, Márcio Vidal, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019).

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO –

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MULTA EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 E SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TERMO INICIAL – CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LUSTRO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO. “Não obstante seja cabível suscitar pronunciamento das instâncias ordinárias a respeito da prescrição, por ser matéria de ordem pública, uma vez decidida a matéria no curso da ação, cabe à parte interessada veicular a sua irresignação no momento próprio, sob pena de preclusão”. (AgInt no REsp 1770709/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe 1/7/2019)

Há de se reconhecer a ocorrência da prescrição retratada no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, e na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, esta que fulmina a pretensão executória da Fazenda Pública, nos casos em que há o decurso do lustro entre o término do processo administrativo, e a promoção da execução, esse que é representado pela constituição definitiva do crédito. (N.U 0034782-73.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Dessarte, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a parte Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, tampouco os documentos que demonstrem a propositura da ação no tempo devido, ou causa justificadora da suspensão da prescrição.

No caso vertente, os documentos que instruem a ação não deixam dúvidas de inexistem causas suspensivas do prazo prescricional, para a Fazenda Pública executar os créditos tributários.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o provimento do apelo.

Na espécie, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023